Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-44.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-44.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES

APELADO: LEANDRO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. NATUREZA DE SEGURO. APLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA POR ATRASO NO PAGAMENTO (MORA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO ABUSIVO. SÚMULA 616 DO STJ. HISTÓRICO DE ACEITAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO
(R$ 10.000,00)
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em virtude de negativa de cobertura securitária após furto de veículo. A associação apelante sustenta a legalidade da negativa por inadimplemento das mensalidades e a inaplicabilidade do CDC por se tratar de entidade associativa. Discute-se no recurso a validade do cancelamento automático do contrato e a configuração do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a relação entre associação de proteção veicular e associado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o atraso no pagamento autoriza a suspensão ou cancelamento automático da proteção sem prévia notificação; e (iii) determinar se a aceitação reiterada de pagamentos em atraso impede a negativa de cobertura com base na mora, sob a ótica da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
As entidades que oferecem proteção veicular mediante pagamento de mensalidade, ainda que sob a forma de associação, enquadram-se no conceito de fornecedoras de serviços, assemelhando-se a contratos de seguro para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O simples atraso no pagamento da prestação mensal não autoriza o cancelamento ou a suspensão automática do contrato de seguro, sendo imprescindível a notificação prévia do segurado para a sua constituição em mora (Súmula 616 do STJ).

A aceitação reiterada de pagamentos realizados após o vencimento, sem ressalvas por parte da associação, cria no consumidor a legítima expectativa de manutenção da cobertura, configurando a conduta de negar a indenização após o sinistro um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

A negativa indevida de cobertura em momento de vulnerabilidade do consumidor ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação por danos morais em valor que observe a razoabilidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A relação jurídica entre associações de proteção veicular e seus associados é de consumo. 2. É nula a cláusula que prevê a suspensão ou cancelamento automático do contrato por atraso no pagamento sem a prévia notificação do consumidor. 3. A aceitação habitual de parcelas em atraso impede a negativa súbita de cobertura, sob pena de violação à boa-fé objetiva e proibição do comportamento contraditório.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º e 51, IV. Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616. STJ, AgInt no REsp 1.730.766/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 05/11/2024. TJBA, Apelação nº 8035423-66.2020.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8000505-44.2020.8.05.0063
da Comarca de CONCEIÇÃO DO COITÉ /Ba, em que é Apelante
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
e Apelado
LEANDRO DOS SANTOS SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,

NEG
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA